Tribunal: TJMT
Processo: 1047246-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1047246-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 926.226.901-34 (RECORRENTE), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO.
RECURSO INOMINADO.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CELULAR E DOCUMENTOS. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por transações financeiras realizadas após o furto de seu cartão de crédito e documentos pessoais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se a verificar se a instituição financeira responde por transações realizadas com cartão furtado antes da comunicação do evento pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do CDC, pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, eximindo-se o fornecedor de culpa, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4. No caso, as transações questionadas ocorreram antes da comunicação formal do furto, mediante uso de senha pessoal e intransferível, cabendo ao consumidor o dever de guarda desses dados. Inexistência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

5. A ausência de ilicitude impede o reconhecimento de dano moral, visto que não configurada conduta lesiva da instituição financeira apta a violar direitos da personalidade da autora.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025